Tribunal: TJSP
Processo: 2180972-62.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio duplamente qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Inviabilidade. Presença de suficientes indícios de autoria delitiva. Decisão judicial bem fundamentada. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.